Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736371-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RENATO CORREA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALYPAR EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por RENATO CORREA TEIXEIRA, rejeitou sua impugnação ao laudo de avaliação dos imóveis elaborado por oficial de justiça (ID 244476456, autos 0715318-70.2024.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) o laudo oficial não apresenta comprovação de pesquisa junto a corretores da região, tampouco indica o valor do metro quadrado considerado; 2) não foram mencionados imóveis de referência utilizados para a comparação; 3) o laudo técnico particular juntado aos autos foi elaborado por profissional habilitado, com ampla pesquisa comparativa e critérios objetivos, conforme norma ABNT NBR 14.653-2:2011; e 4) este Tribunal já reconheceu que laudos técnicos particulares podem ensejar fundada dúvida sobre a avaliação oficial. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja considerado o laudo particular juntado aos autos originários (ID 232089746), que avaliou o imóvel em R$ 9.978.500,00. Preparo recolhido (ID 75634635). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator